Tribunal: TJDFT
Processo: 0011173-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011173-11.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Em cumprimento à decisão de ID 70570807, nos IDs 71769736 a 71769742, a Contadoria juntou planilhas de débito referentes aos substituídos ALTAMIRO CARVALHO MOURA, DULCILEI DA CRUZ, FRANCISCO ALVES DE CARVALHO, MANOEL ALVES FERREIRA e PEDRO DE SOUZA PINHO. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre os cálculos. Para evitar tumulto processual, o pedido do SINDIRETA de suspensão do processo por 06 (seis) meses em relação aos sucessores de ALBERTO FARAH (ID 68113335) e o Agravo Interno do Distrito Federal (ID 68282512) serão analisados posteriormente. Brasília, 15 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR